Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-58.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. SERVIÇO DE INTERNET FIXA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ENDEREÇO DIVERGENTE DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. A inexistência de prova do excesso de cobrança - foram comprovadas 8 ligações no prazo de 3 dias (ID 43278721) - e de inclusão indevida do nome nos serviços de proteção ao crédito situa a experiência da parte autora nos aborrecimentos do dia a dia, insuscetível de gerar o dano moral.
3. A declaração judicial da inexistência da relação jurídica e suspensão das cobranças mostram-se medidas adequadas e suficientes à tutela do direito da parte.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.